Tribunal: TCU
Processo: 010.369/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7130/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.369/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriel Clebson Alves de Brito (XXX.408.024-XX); Carlos Eduardo Cosmo (XXX.684.944-XX); Diego Alisson da Silva Balbino (XXX.684.144-XX); Emerson Rodrigues Alves (XXX.570.494-XX); Francisca Ingrid Leal Silva (XXX.694.844-XX); Grasiele de Oliveira Silva (XXX.018.574-XX); Guilherme Marques da Silva (XXX.341.424-XX); Itaynara Alexandrina Vital Brasil (XXX.734.934-XX); Jorio Barros Vieira Junior (XXX.213.804-XX); Jose Lucas da Silva Neto (XXX.338.104-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.